Tribunal: TJSP
Processo: 0014266-50.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso da Defesa.
2-) Subversão da ordem e disciplina da unidade prisional. Falta grave comprovada e caracterizada, circunstância que afasta a pretensão desclassificatória.
3-) Afastamento ou redução do quantum (1/3) relativo à perda dos dias remidos . Descabimento. Gravidade concreta que justifica o rigor adotado.
4-) Decisão mantida.